Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-07.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da r. sentença constante do ID 8048782. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, as partes noticiaram a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao litígio. Verifico que o réu encontra-se representado em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal, para que tome ciência do acordo celebrado pelas partes litigantes. Após retornem os autos conclusos, para análise do pedido de homologação do acordo. Cumpra-se